Tribunal: TJDFT
Processo: 0732814-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0732814-83.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO GUSTAVO SOARES DE SOUZA, THIAGO MENDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- o advogado do primeiro apelante fará sustentação oral (ID 56352105). Intime-se. Brasília-DF, 4 de março de 2024. Desembargador JAIR SOARES